Tribunal: TJDFT
Processo: 0716132-41.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716132-41.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRA NUNES DE QUADROS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Apelação Cível interposta por Ira Nunes de Quadros contra a sentença da Vara Cível de Planaltina que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 65753929). 2. Como consequência da sucumbência, a autora, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 65859427). 4. A apelante opôs embargos de declaração com pedido de efeito modificativo (ID no 66250890), rejeitados pela decisão de ID no 66265369. 5. Na petição de ID no 68261384, requereu a desistência do recurso. 6. Homologo a desistência de ID no 68261384 e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 7. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 8. Restituam-se os autos à origem. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO